Tribunal: TJDFT
Processo: 0727819-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0727819-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: KIRTON BANK S.A, JAIME TEIXEIRA DE OLIVEIRA DESPACHO Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, nos termos do art. 77, inc, V, c/c art. 274, parágrafo único, ambos do CPC. Assim, intime-se a agravada para apresentar contrarrazões (ID. Num. 39133513), por conseguinte, anote-se concluso para apreciação do mérito do presente Agravo. BRASÍLIA, DF, 26 de setembro de 2022 14:13:21. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora